Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700079-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO AQUINO MARTINS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO EDUARDO AQUINO MARTINS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 144847280, autos originários) que, na ação monitória proposta por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA., indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, in verbis: “Vistos, etc. 1. No caso vertente, considerando a própria natureza e objeto da causa, a documentação acostada, além da contratação de advogado particular, não se verifica motivo suficiente a ensejar o deferimento da gratuidade de justiça ao requerido. 2. Com efeito, conquanto tenha juntado os comprovantes de rendimentos nos termos outrora determinados, tais documentos não demonstram a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. 3. Indefiro, assim, o pedido de gratuidade judiciária aduzido pelo réu. 4. As partes foram instadas a se manifestarem quanto ao interesse pela produção de provas. A parte autora informou não possuir novas provas a serem produzidas, sob o fundamento de os documentos acostados à peça vestibular serem suficientes para o julgamento da lide (ID 139966972). 5. Noutro giro, o réu protestou pela produção de prova testemunhal (ID 140132715). Contudo, deixou de indicar as testemunhas a serem ouvidas, bem como a importância das oitivas para o deslinde do feito. 6. Ante o exposto, determino a intimação do réu para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, justificativa para a produção da prova testemunhal, sob pena de indeferimento. No mesmo interregno, deve ofertar o rol de testemunhas.” O agravante-réu alega que a mera representação por advogado particular não é fundamento para o indeferimento de gratuidade de justiça; que utilizou de serviço de escritório de advocacia conveniado com o Sindicato que representa sua categoria. Defende que o Código de Processo Civil disciplina que não é necessário que a parte comprove a situação de hipossuficiência, que a declaração que anexou possui “presunção juris tantum de veracidade”. Requer seja deferido os benefícios da gratuidade de justiça em tutela antecipada recursal, para que o processo tenha regular tramitação independentemente do pagamento de custas ou despesas processuais. É o breve relatório. Decido. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Examinados os autos observa-se que o agravante-réu é bancário do Banco do Brasil e recebe um salário bruto de R$ 5.053,40 e líquido de R$ 2.182,97 (id. 42490585/42490586), circunstância que é condizente com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Nesses termos, há prova inequívoca da alegada hipossuficiência financeira e, em consequência, da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora